Tribunal: TJDFT
Processo: 0737181-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737181-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDELICE SANTANA DA SILVA AGRAVADO: CRIXA - CONDOMINIO VI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Valdelice Santana da Silva contra a decisão interlocutória de ID 244446441, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701817-16.2024.8.07.0012. Infere-se dos autos de origem que, na decisão agravada, ID 244446441, não fora determinada qualquer penhora, mas sim, oportunizado a nobre Defensoria Pública manifestar-se, dentre outros, acerca da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, o que, por sua vez, é objeto central do presente recurso. Instada a se manifestar quanto aparente supressão de instância, a recorrente peticionou no ID 76972797, em que reconhece que “Em vez de oferecer a impugnação pertinente, a devedora interpôs agravo de instrumento, gerando eventual supressão de instância.” Vieram os autos conclusos. Decido. Conforme se infere das razões recursais, as teses defendidas pela recorrente, no caso, a desproporcionalidade da penhora e que se trata de bem proveniente de programa habitacional, sequer foram objeto de exame na instância de origem, muito embora lhe tenha sido oportunizado realizar tal impugnação. Confira-se (ID 244446441): “Os autos da execução de título extrajudicial vieram conclusos para análise da petição ID 241247803, na qual a parte executada, patrocinada pela Defensoria Pública, sustenta a nulidade de todos atos processuais a partir do despacho ID 229964057. Alega que não teve vista do referido despacho, tampouco da decisão subsequente, ID 238363078. Sustenta a invalidade da penhora via SISBAJUD, realizada no ID 230687019. Ressalta que não teve oportunidade de se manifestar sobre a penhora do imóvel. Certificado no ID 244018042 que não houve intimação da Defensoria Pública sobre a penhora via sistema Sisbajud. É o relato do necessário. DECIDO. Primeiramente, observo que a parte executada foi citada por meio eletrônico em 10/7/2024 (ID 203804574). A executada não efetuou o pagamento e não se opôs à execução. Permaneceu inerte, até que foram iniciados os atos expropriatórios, mediante o bloqueio de quantias pelo SISBAJUD. Primeiramente, foi penhorada a quantia de R$ 561,36, em 26/9/2024 (ID 216339514). Efetuada a intimação pessoal (ID 218535875). Não impugnada a penhora, em 17/1/2025 foi expedido o alvará (ID 223340422), não levantado pela parte exequente. Na sequência, na modalidade “teimosinha”, período de 17/2/2025 a 18/3/2025, houve bloqueio total de R$551,41 (ID 230687019). Realizada a intimação pessoal (ID 233648837). A primeira manifestação da executada no processo ocorreu em 27/2/2025, quando a parte, por intermédio da Defensoria Pública, requereu habilitação nos autos e propôs acordo para pagamento parcelado da dívida (ID 227640256). A aludida proposta de acordo foi rejeitada pela parte exequente (ID 230087128). Foi realizada a penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel (matrícula 170.542), conforme decisão ID 238363078 e termo ID 239890622. Efetuada a avaliação nos termos da certidão ID 242623586 e laudo ID 242623587. Constato que a Defensoria Pública não teve vista do processo após os atos processuais questionados. No tocante ao despacho ID 229964057 não havia providência a ser adotada pela parte executada. Ali se tratou da renovação do alvará para liberação da primeira penhora, realizada em setembro de 2024 (ID 216339514). Lembrando que estava preclusa a oportunidade para impugnar tal penhora, tendo o alvará sido expedido anteriormente ao ingresso da Defensoria Pública no processo. Houve necessidade de nova expedição do alvará, porque expirado o prazo para o levantamento da quantia. Portanto, não há nulidade a ser declarada em relação a essa penhora e ao respectivo levantamento do valor constrito, pois observado o devido processo legal. Quanto aos demais atos processuais, apesar de não ter sido franqueada vista à Defensoria Pública, não há nulidade a ser declarada, porque nenhum prejuízo ocorreu para a parte executada. “O princípio da instrumentalidade das formas impõe que seja declarada apenas a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo. Não se proclama uma nulidade sem que seja constatado prejuízo concreto.”(Acórdão 1297876, 0730674-50.2020.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2020, publicado no DJe: 16/11/2020.) Não há necessidade de se invalidar as constrições efetuadas no ID 230687019 e ID’s 238363078 e 239890622. Isso porque ainda é possível dar oportunidade à parte executada para que se oponha tanto às penhoras referidas como à avaliação do bem imóvel (ID’s 242623586 e 242623587). Assim, a fim de restaurar a regularidade do curso processual, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias.” A própria a recorrente peticionou no ID 76972797, em que reconhece que “Em vez de oferecer a impugnação pertinente, a devedora interpôs agravo de instrumento, gerando eventual supressão de instância.” Como sabido, o sistema processual garante o direito de reexaminar uma decisão por uma instância superior, todavia, isso só é possível quando a questão foi antes analisada pela instância inferior, o que não ocorrera na hipótese em tela. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. DEDUÇÃO EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. I - Na execução ou no cumprimento de sentença, após a penhora, o devedor, intimado, art. 841, caput, do CPC, deve apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à constrição, art. 917, §1o, ou 525, §11, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas, primeiramente, pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. II – Agravo interno desprovido. (Acórdão 2056618, 0728182-12.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 23/10/2025.) (Destacou-se) Portanto, considerando a manifesta supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, verifica-se a ausência de requisito intrínseco de admissibilidade do recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator